Tribunal: TJMT
Processo: 1000675-74.2024.8.11.9005
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000675-74.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ALINE MILANSKI DE OLIVEIRA - CPF: 029.284.211-22 (ADVOGADO), HAUBERT & HAUBERT LTDA - CNPJ: 07.807.270/0001-58 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), RICARDO ALVES DE OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 007.512.101-88 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – BLOQUEIO DE ATIVO FINANCEIRO PELO SISTEMA SISBAJUD – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE COM EMBASAMENTO NO ART. 833, X, DO CPC - CRÉDITO PROVENIENTE DE VERBA ALIMENTAR E INDISPENSÁVEL A ASSEGURAR O MÍNIMO EXISTENCIAL DA EMPRESA - ÔNUS DO EXECUTADO, QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR A ALEGAÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ART. 854, §3o, DO CÓDIGO PROCEDIMENTAL CIVIL – INTERLOCUTÓRIA MANTIDA – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1 - Para que o executado obtenha êxito na liberação de valores constritados judicialmente pelo Sistema SISBAJUD, nos termos do art. 854, §3o, do CPC, cabe a ele o ônus de demonstrar a impenhorabilidade, por se tratar de verba de natureza alimentar, ainda que se trate de valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos.

2 – Ausente essa prova, não há que se falar na respectiva liberação.

3 – Recurso conhecido e, no mérito, desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar de efeito suspensivo, interposto pela executada HAUBERT & HAUBERT LTDA. objetivando a reforma da decisão interlocutória proferida nos autos de Execução Fiscal n. 1002689-88.2023.8.11.0041, da lavra do Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, cuja decisão, resumidamente, deferiu o pedido de penhora online via Sistema SISBAJUD formulado pelo ESTADO DE MATO GROSSO, que resultou parcialmente positivo e, segundo os alaridos da agravante, deve ser liberado o bloqueio por ser irrisório à satisfação do débito executado e porque se trata de impenhorabilidade prevista no inciso X do artigo 833 do Código Procedimental Civil, ou seja, por ser inferior a 40 (quarenta) salários mínimos.

A ação expropriatória foi ajuizada pela Fazenda Pública Estadual – SEFAZ/MT contra a agravante, aparelhada em título executivo CDA n. 2023/96542, que, à época do ajuizamento, perfazia o montante de R$ 221.766,34 (duzentos e vinte e um mil setecentos e sessenta e seis reais e trinta e quatro centavos), proveniente de ICMS não recolhido referente aos meses de setembro a dezembro de 2021 e de janeiro a abril de 2022.

Após efetivada a citação sem que a executada honrasse voluntariamente o débito, a exequente compareceu aos autos requerendo a constrição do patrimônio da executada, a ser realizada por meio de penhora online, pelo Sistema SISBAJUD
,

com a finalidade de bloqueio de valores em sua(s) conta(s) bancária(s), no montante de R$ 221.766,34 (duzentos e vinte e um mil setecentos e sessenta e seis reais e trinta e quatro centavos), necessários ao adimplemento do crédito exequendo atualizado, resultando no bloqueio parcial da importância de R$ 77.946,68 (setenta e sete mil novecentos e quarenta e seis reais e sessenta e oito centavos), efetivado nas contas corrente e poupança de titularidade da executada e mantidas junto às Instituições Financeiras Bradesco e SICREDI.

Descontente, a executada, ainda no Juízo de piso, apresentou sua insurgência requerendo a liberação dos valores constritos judicialmente, argumentando sobre sua impenhorabilidade à luz do artigo 833, X, do Código Procedimental Civil, cujo pedido foi indeferido pelo togado singular, causa motivadora do recurso de agravo de instrumento.

Em suas razões de recorrer, visando à liberação dos valores bloqueados, volta a discorrer sobre sua impenhorabilidade, sob os mesmos argumentos, quais sejam, que referida importância é absolutamente impenhorável, configurando violação ao inciso X do art. 833 do CPC, haja vista que representado por quantia inferior ao limite legal de 40 (quarenta) salários mínimos.

Prossegue aduzindo que a mantença da constrição tem lhe gerado prejuízos de grande monta, justificando a apreciação imediata do agravo de instrumento, pois tais valores eram destinados ao pagamento da folha de salários de seus funcionários, bem como de fornecedores, de modo que a consequência lógica é o comprometimento da garantia de sobrevivência mínima da empresa e, portanto, possui natureza alimentar.

Discorre sobre a presença dos requisitos que outorgam a concessão da antecipação da tutela recursal (efeito ativo) e, assim, requer o desbloqueio total dos valores constritados, sob pena de inviabilizar o funcionamento ideal de sua atividade comercial, sobretudo ante a crise financeira que o Estado vem atravessando, da qual não está ela excluída (Id. 212147162).

Recurso tempestivo. Devidamente preparado. Instruído com as peças imprescindíveis e exigidas pela norma processual civil, logo, vence o Juízo de prelibação.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi por mim indeferido (Id. 215751656).

Intimada a Fazenda Pública Estadual apresenta contrarrazões ao recurso, oportunidade em que contra-argumenta as alegações da agravante e, ao final, pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 221571159).

Convocada a manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, neste ato representado pelo Procurador de Justiça, Dr, José Zuqueti, informa que não estão presentes as hipóteses constitucionais ou legais que ensejam sua intervenção no mérito da causa, pelo que devolve os autos sem ofertar parecer de mérito e requer o regular prosseguimento da ação (Id. 2267895195).

Após, retornaram-me os autos para decisão de mérito.

É o relatório que submeto à Vossas apreciação.

V O T O R E L A T O R

Conforme restou relatado, a agravante pretende, por via do presente recurso, o desbloqueio de valores constritados nas contas bancárias que mantém junto às Instituições financeiras BANCO BRADESCO S/A e SICREDI, sob a alegação de os valores constritados seriam imantados pela impenhorabilidade, pelas razões delineadas no relatório, cuja pretensão foi indeferida no juízo de piso, nos seguintes termos:

Vistos etc.,

“(...) Em regra, a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, é impenhorável (CPC, art. 833, X), contendo exceção expressa:

Art. 833 (...)

§2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedente a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, §8o, e no art. 529, §3o.

A despeito da citada exceção explicita, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça recentemente considerou a existência de exceção implícita, qual seja, de permissão da penhora ara satisfação de dívida de natureza não alimentar, desde que a quantia bloqueada se revele razoável em relação a remuneração recebida pelo executado, não afrontando a dignidade ou a subsistência do devedor.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOSS DE DIVERGÊNCIA – RECURSO ESPECIAL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA – PERCENTUAL DE VERBA SALARIASL – IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV E § 2o, CPC) – RELATIVIZAÇÃO – POSSIBILIDADE – CARÁTER EXCEPCIONAL.

1 – O CPC de 2015 trata da impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento princípio lógico, mediaste a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor.

2 – Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionadas, apenas, a que a medidas constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família.

3 – Esta relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares.

4 – Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedem a 50 (cinquenta) salários mínimos, o §2o do ar. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederam (EDcl nos REsp n. 1.518.169/DF, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24/05/2019).

5 – Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio Noronha, Corte Especial, Julgado em 19/04/2023).

Dito isso, em análise dos documentos que instruem o feito, observa-se que, além dos valores constritos via Sisbajud (R$ 77.946,68), diga-se de passagem, superior a 40 (quarenta) salários mínimos, a executada detém R$ 751,344,48 de ativo imobilizado e R$ 14.871.636,66 de patrimônio líquido, conforme balanço de 2023. (Id. 140953846).

Logo, uma vez que seu patrimônio ultrapassa em muito o valor que foi penhorado de suas contas bancárias, observa-se que as constrições não comprometem a subsistência digna da devedora.

Cumpre esclarecer que a existência de dívidas, por si só, não constitui elemento apto a comprometimento da subsistência digna. Se assim fosse, o benefício da impenhorabilidade, restaria banalizado, pois seria concedido a qualquer devedor contumaz, bastando a apresentação das dívidas.

Ante o exposto, relativizada a regra do art. 833 do CPC, nos termos do recente entendimento da Corte superior, revestida ainda de caráter excepcional – pois não restam outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução, notadamente porque as constrições efetuadas não foram suficientes para pagar a dívida – indefiro o pedido de levantamento das constrições/restrições pelo devedor.

(...)”
.

Analiso a controvérsia submetida à nossa apreciação adiantando, desde logo, que apesar das eloquentes argumentações externadas pela agravante, não têm elas o condão de modificar a decisão proferida pelo julgador monocrático, que com propriedade concluiu pela ausência de motivos que ensejam a liberação dos valores bloqueados pelo SISBAJUD.

A

priori,
consigna-se que diante do limite estreito desse recurso, a questão que autoriza a investigação diz respeito ao acerto ou não da decisão objurgada, sob pena de supressão de instância.

Da análise de todo caderno processual eletrônico, dando ênfase às argumentações da agravante em confronto com a malha documental que me foi disponibilizada, é fácil concluir que a agravante, HAUBERT & HAUBERT LTDA. não comprovou que os valores penhorados em suas contas bancárias no montante de R$ 77.946,68 (setenta e sete mil novecentos e quarenta e seis reais e sessenta e oito centavos), seria imantado pela impenhorabilidade.

Fato é que a agravante/executada não carreou aos autos provas contundentes no sentido de demonstrar que os valores bloqueados pelo Sistema Sisbajud seria a única fonte de renda disponível para arcar com pagamentos de funcionários e fornecedores. Simplesmente não instruiu os autos com nenhuma prova nesse sentido, de modo que não consta qualquer indício de que a constrição tenha recaído diretamente sobre verba de natureza alimentar ou que se apresenta como única fonte monetária de reserva para mantença da saúde financeira da empresa, aliás, como bem salientou o togado singular, de acordo com as provas que instruem o feito, observa-se que a executada detém ativo imobilizado de R$ 751.344,48 (setecentos e cinquenta e um mil trezentos e quarenta e quatro reais e quarenta e oito centavos), além, de um patrimônio líquido de R$ 14.871.636,66 (quatorze milhões oitocentos e setenta e um mil seiscentos e trinta e seis reais e sessenta e seis centavos), o que por si só afasta sua alegação.

Na verdade, o que faz transparecer é a deliberada relutância da executada em honrar com o pagamento de débitos de origem tributária, pois o que os dados objetivos do processo mostram é que a queixa recursal não veio para buscar a preservação de
“reserva monetária”
, mas apenas para obstaculizar, ainda mais, a satisfação do crédito perquirido pela Fazenda Pública Estadual.

Sobre o tema, veja o pronunciamento deste Sodalício, externado no AI N.U. 1003479-64.2024.8.11.0000, em que foi relatora a Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas; julgado em 17/04/2024, sintetizado no ementário a seguir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAFL – PENHORRA ON LINE – SIBAJUDD – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE E COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCISA – NÃO COMPROVAÇÃO – CONSTRIÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os executados não lograram êxito em demonstrar que os valores constritos têm a finalidade de constituir reserva financeira, ou mesma de natureza de conta poupança, não se tratando de quantias destinadas à subsistência familiar em prestígio às premissas de mínimo existencial e de patrimônio mínimo que norteiam a fixação das hipóteses legais de impenhorabilidade.

Assim, não comprovada a impenhorabilidade do numerário em razão da ausência de elementos probatórios, deve ser mantida a constrição.

Inclusive, a prova de que os valores bloqueados pelo Sistema Sisbajud seriam imantados pela impenhorabilidade é ônus inteiramente de responsabilidade da executada, em conformidade com o artigo 854, §3o, do Código Procedimental Civil.

Com efeito:

“Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

(...) §3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:

I
– as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis”.
(Grifei).

Na mesma linha de intelecção do togado singular, esta relatora já teceu pronunciamento em hipótese semelhante, cujo julgamento está sintetizado no ementário a seguir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA ON LINE VERBA SALARIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ÔNUS DO EXECUTADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 854, §3o DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

“Para obter êxito na concessão do pedido de liberação de valores bloqueados em conta corrente, ao argumento de impenhorabilidade de salário, verba de caráter alimentar, cabe ao executado o ônus de comprovar a impenhorabilidade, em conformidade com o §3o do art. 854 do CPC.

Ausente a prova de que o bloqueio de valores incidiu sobre verba de natureza salarial, não há que se falar na respectiva liberação. (N.U. 1013802-07.2019.811.0000, Relatora MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgamento proferido em 10/03/2020, Publicado em 13/03/2020).

Ausente, portanto, a prova de que o bloqueio de valores tenha incidido sobre verba alimentar e garantidora de sobrevivência mínima da atividade empresarial da executada, não há que se falar na respectiva liberação.

Quando ao segundo fundamento, de que os valores bloqueados são irrisórios e não garantem a execução, esta circunstância também não agasalha a pretensão da agravante, por dois motivos óbvios:

Primeiro, porque esse episódio não está elencado nas hipóteses de impenhorabilidade previstas pelo legislador, além de não encontrar respaldo na jurisprudência dominante dos tribunais pátrios, aqui incluindo, os tribunais superiores.

Segundo, porque a previsão contida no art. 836 do Código Procedimental Civil obstaculiza a penhora on line apenas nas hipóteses em que os valores bloqueados apresentarem tão irrisórios a ponto de sequer cobrir as custas do processo executivo, o que não é o caso dos autos.

Deste modo, não obstante o regramento do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, restando ausente prova que possibilita o afastamento do bloqueio de ativo financeiro pelo Sistema Sisbajud no caso concreto, sob qualquer dos fundamentos trazidos à colação pela agravante/executada (impenhorabilidade de proventos de natureza alimentar e garantia de sobrevivência mínima da empresa), deve ser mantida a decisão singular pelos seus próprios e bem lançados fundamentos.

Forte nesses fundamentos, CONHEÇO do recurso porque ultrapassados os requisitos de probabilidade recursal e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a interlocutória vergastada, tal como lançada pelo julgador de primeira instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024